Tribunal: TJMMG
Processo: 0002926-97.2018.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL DO ACUSADO - CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS PERICIAIS, AMBOS ELABORADOS PELAS MESMAS PERITAS - EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À SANIDADE MENTAL DO RÉU DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE NOVO EXAME PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 0002926-97.2018.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL DO ACUSADO – CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS PERICIAIS, AMBOS ELABORADOS PELAS MESMAS PERITAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À SANIDADE MENTAL DO RÉU DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE NOVO EXAME PERICIAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público de Minas Gerais, corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e réu Tiago Reis da Silva, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar a instauração de incidente de sanidade mental do réu. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de sanidade mental do acusado no processo de origem. Aduz o recorrente que o laudo pericial produzido no bojo do processo 20000994-03.2019.9.13.0003, elaborado há pouco mais de um mês antes do laudo pericial produzido para o processo de origem, teria atestado, de forma diametralmente oposta, a inimputabilidade do réu. Esclarece o recorrente que, diante da contradição entre os laudos periciais, ambos elaborados pelas mesmas peritas, ainda que um deles não seja relacionado ao processo de origem, faz-se necessário eliminar a dúvida acerca da imputabilidade do réu. As contrarrazões ao presente recurso foram ofertadas no evento 14, tendo o então advogado do réu manifestado sua concordância com as razões do presente recurso. Verifica-se nos autos que o Conselho Permanente de Justiça, mesmo após a interposição do presente recurso, manteve a decisão recorrida, conforme ata de audiência juntada no evento 26. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 6 dos autos em segundo grau de jurisdição, manifestando pelo conhecimento e provimento do presente recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar a instauração de incidente de sanidade mental do réu. Após requerimento da defesa do réu no processo de origem para instauração de incidente de sanidade mental e manifestação favorável do Ministério Público (evento 3 - PROCJUDIC5 - fls. 75), foi deferida a produção desta prova. O exame pericial ocorreu em 16/10/2019, tendo as peritas da Junta Central de Saúde da PMMG, 1º Ten PM QOS Melissa Guarieiro Ramos Murad e 1º Ten PM QOS Renata Cristiane Marciano, concluído que o réu seria imputável. Todavia, a defesa juntou aos autos o Laudo Pericial datado de 13/11/2019, elaborado em outros autos, especificamente no processo n. 20000994-03.2019.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME e subscrito pelas mesmas peritas acima citadas. Neste outro laudo, as mesmas peritas, passados menos de um mês do exame anterior, concluíram pela inimputabilidade do réu (evento 20 dos autos n. 20001094-58.2019.9.13.0002 e evento 3 - PROCJUDIC5 - fls. 156/159 dos autos n. 0002926-97.2018.9.13.0002). Portanto, a existência de dúvidas quanto à sanidade mental do réu deve ser dirimida por meio de novo exame pericial, uma vez que as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão do Ministério Púbico em ação penal são gravosas à situação jurídica do réu. Como bem observou a nobre Procuradora de Justiça em seu parecer, a pretensão de realização de um terceiro exame pericial foi deduzida antes de encerrada a instrução processual e, portanto, tempestiva. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar a instauração de incidente de sanidade mental do réu. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Des. Relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Des. Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator